Tribunal: TCU
Processo: 016.739/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Heloisa Medeiros Bolzan contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1644/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 28/6/2023, da deliberação recorrida, o Acórdão 1436/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 28/2/2023-Ordinária, inserido na Ata no 3/2023-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 23/8/2023, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; 286, parágrafo único, e 285, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Heloisa Medeiros Bolzan, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos. 1. Processo TC- Processo 016.739/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Heloisa Medeiros Bolzan (XXX.021.800-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Heloisa Medeiros Bolzan (XXX.021.800-XX); Ina Oliveira Santos (XXX.028.310-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Ângela Medeiros Moraes (43960/OAB-RS), representando Heloisa Medeiros Bolzan. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.